Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002097-15.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a superveniência de fato extintivo da exigibilidade de crédito tributário (remissão e anistia), mantendo a validade da exação, sob alegação de omissão quanto à análise de pedido incidental de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à validade da exação e aos efeitos da superveniência de norma que extinguiu a exigibilidade do crédito tributário.

4.
A fundamentação adotada reconhece que a atuação da Fazenda Pública ocorre no exercício regular do direito de defesa, afastando a existência de conduta dolosa ou temerária apta a caracterizar litigância de má-fé.

5.
A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente, permitindo a compreensão do julgamento.

6.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

7.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio recursal adequado, não sendo sanável pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração da parte autora, com efeitos infringentes, para reconhecer a superveniência de fato extintivo da exigibilidade do crédito tributário (remissão e anistia da TACIN), mantendo, contudo, a validade da exação, e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar tese específica suscitada em suas contrarrazões aos embargos anteriormente opostos
pela Fazenda Pública
.

Afirma que
houve ausência de manifestação quanto ao item I.1 das contrarrazões (I
d
349663397), bem como quanto ao pedido incidental ali formulado, consistente na condenação da Fazenda Pública por litigância de má-fé.

Sustenta que
a conduta da Fazenda Pública configura litigância de má-fé, uma vez que, mesmo diante da superveniência do Decreto Estadual n
.
1.806/2025, que impôs à Procuradoria-Geral do Estado o dever de reconhecer a remissão e anistia dos créditos da TACIN, inclusive em demandas judiciais, o ente público teria mantido resistência indevida nos autos, inclusive com a interposição de recursos, buscando vantagem econômica indevida, em afronta ao art. 80 do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a apreciação expressa da tese de litigância de má-fé e o consequente
acolhimento do pedido incidental de aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

(Id
356879357
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada defendendo a rejeição dos embargos, ao argumento de que não há qualquer vício no acórdão, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante, que pretende rediscutir matéria já decidida. Sustenta que a atuação da Fazenda Pública se deu no exercício regular do direito de defesa, inexistindo dolo ou conduta temerária apta a caracterizar litigância de má-fé, bem como que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, tendo o acórdão apresentado fundamentação suficiente e coerente.

(Id
358588872
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do
Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar a tese suscitada em suas contrarrazões aos embargos de declaração anteriormente opostos
pela Fazenda Pública
, notadamente quanto ao pedido incidental de reconhecimento da litigância de má-fé da Fazenda Pública, em razão do suposto descumprimento do art. 60-A, §5o, do Decreto Estadual n
.
1.806/2025.

Contudo, não procede a alegação.

O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à validade da exação, à superveniência da legislação estadual que instituiu a remissão e anistia da TACIN, bem como aos efeitos dessa alteração normativa sobre a exigibilidade do crédito tributário.
Cito trecho do acórdão:

(...)
Importante ressaltar que, a superveniência da Lei n.13.189/2025 não altera a conclusão jurídica alcançada quanto à validade da exação.

O diploma não declarou a inconstitucionalidade da taxa, tampouco revogou a norma instituidora da TACIN; se limitou a instituir remissão e anistia dos créditos já constituídos, bem como isenção para período
subsequente, extinguindo a exigibilidade dos débitos por fundamento legislativo superveniente.

Contudo, é inegável que tal circunstância repercute sobre a determinação de prosseguimento da exigência fiscal constante do dispositivo do acórdão.

Se, por força de lei superveniente, os créditos referentes à TACIN foram remitidos e anistiados, não subsiste interesse no prosseguimento da cobrança da CDA objeto da demanda.

Assim, embora se mantenha íntegra a fundamentação do acórdão quanto à validade da TACIN, a superveniência legislativa impõe a integração do julgado para registrar que a exigibilidade do crédito foi extinta por remissão e anistia, ficando prejudicado o prosseguimento da cobrança relativamente à referida taxa.
(...).

Nesse contexto, restou assentado que a atuação da Fazenda Pública se deu no exercício regular de seu direito de defesa, no âmbito de controvérsia jurídica legítima, não sendo a superveniência da norma extintiva apta a infirmar a validade da exação ou a tornar ilegítima a conduta processual anteriormente adotada.

Desse modo, a fundamentação do acórdão afasta a litigância de má-fé, ao reconhecer a legitimidade da atuação da Fazenda Pública e, consequentemente, a inexistência de conduta dolosa ou temerária.

Assim, ainda que não haja menção expressa ao pedido de aplicação das penalidades por litigância de má-fé,
é possível verificar
que a
tese foi implicitamente rejeitada pelo conjunto da fundamentação adotada, não se configurando a alegada omissão.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026